Tribunal: STF
Processo: Rcl 63078
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Reclamação. Distribuição por prevenção. Identidade de objetos. Incidência do art. 69 do RISTF. Distribuição por prevenção mantida. 



      1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.1977.119, HC 830.530 e HC 809.441) e do Supremo Tribunal Federal (RE 1.451.377). Alega-se que tais atos teriam violado a autoridade da decisão proferida na ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



      2. O Min. Luiz Fux submeteu o feito a esta Presidência, com o seguinte despacho:



    “Trata-se de Reclamação que tem por objeto decisão proferida por esta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADPF 995).



    Nos termos do artigo 70, §1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, “§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.



    A presente reclamação foi distribuída à minha Relatoria, por prevenção à RCL 62.837, insuscetível de gerar prevenção, por ter como causa de pedir decisão dotada de efeito erga omnes.



    Consectariamente, submeto os autos à Presidência desta Corte, para análise de redistribuição.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em cumprimento ao despacho datado de 20/11/2023 (ID: 6c74bab0), informamos o que segue: 



    Trata-se de Reclamação proposta pela Federação Nacional de Sindicatos de Servidores das Guardas Municipais - FENAGUARDAS, impugnando decisões nos HC nº 830.530 e HC nº 809.441 do Superior Tribunal de Justiça, bem como decisão do Exmo. Sr. Min. Edson Fachin no RE 1.451.377, que teriam descumprido decisão desta Corte na ADPF nº 995, rel. Min. Alexandre de Moraes. Indica o reclamante, na petição inicial, a necessidade de distribuição por prevenção ao Relator da ADPF nº 995. 



    Considerando a natureza da decisão tida por descumprida, bem como o teor do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esta Coordenadoria deixou de apontar a prevenção para a ADPF nº 995. 



    Por fim, informamos que pesquisa realizada quando da distribuição identificou a existência das RCL nº 62.837, RCL nº 62.938, RCL nº 62.957 e RCL nº 63.163, todas sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux e atacando, entre outras, decisão no HC 830.530/STJ, razão pela qual foi apontada a prevenção, nos termos do art. 69, caput do RISTF...” 



      4. Não é caso de redistribuição.



      5. Em se tratando de reclamação que tem como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeitos erga omnes, aplica-se a regra do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



      6. De acordo com esse critério, não deve ser acolhido o pedido de distribuição do feito por prevenção ao Min. Alexandre de Moraes, relator da ADPF 995.



      7. Ocorre que, no presente caso, um dos atos impugnados nesta demanda - a decisão proferida no HC 830.530 - também é questionado nas Rcls 62.837, 62.957, 63.078 e 63.163, todas sob a relatoria do Min. Luiz Fux. Diante da identidade de objetos, há conexão entre esses feitos. Nesse contexto, a hipótese atrai a regra do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    8. Registro, por fim, que a Rcl 62.837 (feito que justificou inicialmente a prevenção) foi livremente distribuída ao Min. Luiz Fux, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, conforme deliberação desta Presidência, em 31.10.2023. Essa circunstância acarretou a prevenção de S.Exa. para o julgamento das demais reclamações com identidade de objetos (Rcls 62.837, 62.938, 62.957 e 63.163). 



    9. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 



    Publique-se. 



Brasília, 20 de dezembro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente